Tribunal: TJSP
Processo: 0033314-88.2011.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R CONCEDIDO EM 30/10/1981 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 260 DO TFR E DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL PREVISTA NO ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – PRETENSÃO DA AUTARQUIA DO RECONHECIMENTO DE QUE NADA É DEVIDO – EMBARGOS REJEITADOS – CONSTATAÇÃO DE QUE O INSS PROCEDEU À ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO COM ÍNDICE DIVERSO AO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido. Recurso do autor-embargado provido.
(TJSP; Apelação Cível 0033314-88.2011.8.26.0506; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – REVISIONAL DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR CONCEDIDO EM 30/10/1981 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 260 DO TFR E DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL PREVISTA NO ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – PRETENSÃO DA AUTARQUIA DO RECONHECIMENTO DE QUE NADA É DEVIDO – EMBARGOS REJEITADOS – CONSTATAÇÃO DE QUE O INSS PROCEDEU À

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – REVISIONAL DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-SUPLEMENTAR CONCEDIDO EM 30/10/1981 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 260 DO TFR E DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL PREVISTA NO ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – PRETENSÃO DA AUTARQUIA DO RECONHECIMENTO DE QUE NADA É DEVIDO – EMBARGOS REJEITADOS – CONSTATAÇÃO DE QUE O INSS PROCEDEU À ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO COM ÍNDICE DIVERSO AO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS desprovido. Recurso do autor-embargado provido.